Tribunal: TJDFT
Processo: 0734194-62.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração da prescrição da dívida; cancelamento da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00. Afirmou que a instituição bancária ré inscreveu, indevidamente, seu nome em cadastro de inadimplentes, em razão de dívida prescrita. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ajuizou a presente ação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59801884). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o autor sustenta que a inicial foi instruída com vídeo, que comprova a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes de débito prescrito. Requer a reforma da sentença para condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de dano moral passível de indenização.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

7. No caso em exame, ocorreu a anotação do nome do consumidor no cadastro do SERASA em “conta atrasada”, conforme se verifica do vídeo acostado aos autos pelo autor (ID 59801550, aos 37 segundos da gravação). Entretanto, tal anotação na referida plataforma, não configura hipótese de dano moral presumido (“in re ipsa”), por não ser equivalente à negativação em cadastro de inadimplentes, devendo a ofensa moral ser objetivamente comprovada. Nesse sentido julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1787687, 07104204320228070014, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no PJe: 29/11/2023.

8. O dano moral configura-se quando há violação à liberdade, honra, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. A inscrição do nome do autor na plataforma do SERASA como “contas atrasadas”, não importa, por si só, em dano moral passível de indenização, especialmente diante da ausência de comprovação de negativação do nome do consumidor, restrição creditícia ou qualquer outra circunstância a evidenciar repercussão anormal aos direitos da personalidade. Não comprovada nos autos situação a extrapolar aborrecimento cotidiano, cujo ônus incumbia ao autor.

9. Os demais pedidos formulados na inicial não constituem matéria devolvida em recurso.

10. Recurso conhecido e não provido.

11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.